Tribunal: TJPA
Processo: 0810859-07.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810859-07.2025.8.14.0000

PACIENTE: JHONATA POMPEU DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus Criminal
com pedido de liminar (HC nº 0810859-07.2025.8.14.0000) impetrado pelo Dr. Tony Gleydson da Silva Barros, OAB/PA nº 19.444, em favor de
JHONATA POMPEU DA SILVA
, paciente denunciado pela prática do crime de
estupro de vulnerável
, conforme artigos 217-A e 226, inciso II, c/c 69, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega:

2.1 A
denegação imotivada da oitiva da testemunha "babá Eliane"
:

2.2
Ausência de documentos imprescindíveis aos autos

III. Razões de decidir

3.
Não ficou demonstrada a imprescindibilidade de sua inquirição
e a mera referência não era suficiente sem indicação concreta de relevância.

4. O artigo 400 do Código de Processo Penal confere ao juiz ampla discricionariedade na condução da instrução processual, podendo ele indeferir as provas consideradas impertinentes, protelatórias ou desnecessárias.

5. O magistrado não proibiu a produção da prova, mas exigiu que a defesa especificasse quais documentos eram essenciais e a relevância de cada um, permitindo, inclusive, que a própria defesa os juntasse em sede de alegações finais.

IV. Julgamento e Tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
A simples alegação genérica de "documentos, depoimentos e exames" de um "primeiro conhecimento da autoridade policial" sem maior detalhamento, especialmente quando a própria defesa teve a oportunidade de produzi-los, não se coaduna com a exigência de prova para um pedido de cerceamento de defesa em
habeas corpus.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador __________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
: 0810859-07.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0801209-83.2021.8.14.0061

IMPETRANTES: TONY GLEYDSON DA SILVA BARROS

PACIENTE: JHONATA POMPEU DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus (HC) nº 0810859-07.2025.8.14.0000, impetrado pelo Dr. Tony Gleydson da Silva Barros, OAB/PA nº 19.444, em favor de
JHONATA POMPEU DA SILVA
, paciente denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, conforme artigos 217-A e 226, inciso II, c/c 69, todos do Código Penal. O processo de origem, de número 0801209-83.2021.8.14.0061, tramita na Vara Criminal de Tucuruí, Estado do Pará, e a autoridade coatora apontada é o MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

O impetrante alega cerceamento de defesa sob dois fundamentos principais:

1. A
denegação imotivada da oitiva da testemunha "babá Eliane
.

2. A
ausência de juntada de documentos comprobatórios nos autos
.

A defesa do paciente argumenta que o indeferimento dessas provas viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Os autos vieram à minha relatoria, onde
indefiri o pedido liminar
, por entender que não havia "fumus boni iuris" e que a pretensão liminar se confundia com o mérito da impetração.

A Procuradoria de Justiça Criminal de Segundo Grau manifestou-se pelo
não conhecimento da ordem
, argumentando que as teses apresentadas são afetas à instrução probatória da ação penal e incabíveis na via estreita do
habeas corpus
.

É o que se relata.

VOTO

Conforme assinalado no relatório, o presente Habeas Corpus busca, essencialmente, a anulação de atos processuais em virtude de suposto cerceamento de defesa na fase de instrução da ação penal. Contudo, em análise detida dos autos e da jurisprudência desta Suprema Corte,
verifica-se a ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a excepcional concessão da ordem.

1. Da Alegada Denegação da Oitiva da Testemunha "Babá Eliane"

A defesa sustenta que a não inquirição da "babá Eliane" configura cerceamento de defesa, dada a sua relevância para o esclarecimento dos fatos, por ter sido mencionada pela vítima e sua genitora.

No entanto, o magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido, consignou expressamente que
não foi demonstrada a imprescindibilidade de sua oitiva
. A mera referência nominal de uma pessoa em depoimento não é, por si só, suficiente para caracterizá-la como testemunha essencial, especialmente quando não há indicação concreta e específica de quais elementos relevantes seu testemunho poderia adicionar aos autos.

O artigo 400 do Código de Processo Penal confere ao juiz ampla discricionariedade na condução da instrução processual, podendo ele indeferir as provas consideradas impertinentes, protelatórias ou desnecessárias. Tal poder-dever está alinhado ao
princípio do livre convencimento motivado
, desde que a decisão seja devidamente fundamentada, como ocorreu no presente caso. A decisão judicial não se mostra arbitrária ou desprovida de fundamentação, mas sim resultado de uma avaliação da necessidade da prova em face dos elementos já existentes no processo.

Ademais, a via do
habeas corpus
é
estreita
e não se presta à reavaliação aprofundada de matéria fático-probatória ou à rediscussão do mérito de decisões sobre a produção de provas, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia
que impliquem ofensa manifesta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O indeferimento da oitiva de uma testemunha, por si só, não configura cerceamento de defesa passível de correção por esta via, a menos que se demonstre, de forma inequívoca, que a não produção dessa prova resultou em
prejuízo concreto e irrecuperável
para a defesa, o que não foi cabalmente evidenciado no presente caso. O impetrante não logra êxito em demonstrar a violação gritante que se espera para a intervenção em sede de HC.

2. Da Alegada Ausência de Juntada de Documentos Comprobatórios

A defesa também alega cerceamento por não ter sido determinada a juntada de documentos, depoimentos e exames da DEPOL referentes ao primeiro conhecimento dos fatos. A referência da vítima a um exame pericial anterior que teria "constatado que ele não tinha mexido comigo" é um ponto levantado pela defesa para justificar a busca desses documentos.

Contudo, a decisão de primeira instância, novamente, fundamentou o indeferimento na
falta de justificativa plausível ou especificação dos documentos pretendidos
. O magistrado não proibiu a produção da prova, mas exigiu que a defesa especificasse quais documentos eram essenciais e a relevância de cada um, permitindo, inclusive, que a própria defesa os juntasse em sede de alegações finais.

É fundamental notar que os autos do inquérito policial (IPL), que incluem os depoimentos e o laudo sexológico, já foram devidamente juntados ao processo. Se a defesa entende que há outros documentos específicos não presentes no IPL que são cruciais, deveria tê-los
especificado e justificado sua relevância de forma clara
, ou, no mínimo,
tê-los anexado por sua própria iniciativa nas alegações finais
, conforme oportunizado pelo juízo. A simples alegação genérica de "documentos, depoimentos e exames" de um "primeiro conhecimento da autoridade policial" sem maior detalhamento, especialmente quando a própria defesa teve a oportunidade de produzi-los, não se coaduna com a exigência de prova para um pedido de cerceamento de defesa em
habeas corpus
. O impetrante não demonstrou que a não apresentação de
quaisquer
documentos específicos impediu a formulação de sua defesa.

A decisão judicial, ao se valer do
princípio da duração razoável do processo
, buscou evitar diligências inespecíficas e protelatórias. Essa ponderação entre celeridade e ampla defesa, desde que não resulte em prejuízo efetivo e comprovado para o acusado, encontra respaldo na ordem jurídica. Conforme o Ministério Público de Segundo Grau argumentou, a discussão sobre a produção de provas no processo criminal é típica da fase instrutória e deve ser devidamente motivada pela defesa, não sendo o
habeas corpus
o meio adequado para reexaminar tais decisões discricionárias, salvo, repita-se, em situações de flagrante ilegalidade.

Diante do exposto, não se vislumbra nas decisões das instâncias ordinárias qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
. As questões levantadas pela defesa foram devidamente apreciadas pelo juízo
a quo
, que as indeferiu com base em fundamentação razoável e discricionária no âmbito da gestão da prova, sem que se configure uma supressão injustificada do direito de defesa. O
habeas corpus
não se presta a atuar como instância recursal para reexaminar o acervo probatório e as decisões instrutórias, quando estas se encontram devidamente motivadas.

Pelo exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem de Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/09/2025